Tribunal: TJSP
Processo: 2162665-60.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Títulos de Crédito
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM PRECEITO COMINATÓRIO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. Pretensão da agravante de exclusão do seu nome da plataforma Serasa Limpa Nome. Prescrição sobre a pretensão de cobrança. Manutenção do direito material com o comprometimento da pretensão de cobrança, não podendo o credor

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM PRECEITO COMINATÓRIO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. Pretensão da agravante de exclusão do seu nome da plataforma Serasa Limpa Nome. Prescrição sobre a pretensão de cobrança. Manutenção do direito material com o comprometimento da pretensão de cobrança, não podendo o credor lançar mão de outros meios. Inclusão da agravante na plataforma denominada Serasa Limpa Nome que é causa de dano a ser sanado liminarmente com a antecipação da tutela pretendida. Plataforma que é um meio de o credor persuadir o devedor à satisfação do seu crédito, sem publicidade, mas com repercussão no escore de crédito.

Recurso provido.